Tribunal: STF
Processo: HC 172362
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Ementa: Pedido de Reconsideração recebido como agravo regimental em Habeas Corpus. Homicídio qualificado e Estupro. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Gravidade concreta. Óbice da Súmula 691/STF. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 



    1. Em se tratando de pedido de reconsideração apresentado no prazo descrito no art. 317 do RI/STF, nada impede que se conheça do pedido como agravo regimental. Precedentes. 



    2. A periculosidade do agente e a gravidade concreta dos delitos de estupro e homicídio qualificado, além dos registros criminais ostentados pelo paciente, justificam a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.